Tribunal: STF
Processo: ADPF 1074
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido Democrático Trabalhista – PDT, por seu Diretório Estadual, propõe arguição de descumprimento de preceito fundamental para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 6.915/2022 do Município de Montenegro.



    Segundo alega o Partido requerente, a legislação impugnada, ao estabelecer novas classes para a promoção na carreira do magistério público municipal, teria promovido redução salarial e desincentivado o aprimoramento dos funcionários.



    Em seu entender, há ofensa aos direitos fundamentais dos docentes e há violação de preceitos fundamentais.



    Requer, em sede de medida cautelar, a suspensão da Lei e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A presente arguição não pode ter seguimento, porque é proposta por ente não legitimado e porque, sendo cabível, em tese, a ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, não atende ao princípio da subsidiariedade.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito consolidou-se no sentido de que apenas os Diretórios Nacionais dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional é que detêm legitimidade para a propositura das ações do controle concentrado. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembléia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade.”



    (ADI 1528 QO, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2002, DJ 23-08-2002 PP-00069 EMENT VOL-02079-01 PP-00055)



    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes.”



    (ADI 2547 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00084 EMENT VOL-02055-01 PP-00110)



    Além disso, é também da jurisprudência desta Corte que a arguição de descumprimento de preceito fundamental só pode ser conhecida, quando não for cabível no Tribunal de Justiça ação do controle concentrado:



    “EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Representação de inconstitucionalidade no âmbito do estado-membro. Agravo regimental não provido. 1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 2. Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, concretamente aferida, de impugnação da norma, seja estadual, seja municipal, mediante ação direta de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local inviabiliza a propositura de ADPF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADPF 610 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)



    “Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Partido político sem representação no Congresso Nacional. Ilegitimidade ativa. Ausência de subsidiariedade. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da ilegitimidade ativa do requerente. 2. Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional detêm legitimidade ativa para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, c/c o art. 103, VIII, da CF). Precedentes. 3. Ainda que se reconhecesse legitimação ativa ao autor, por suposta inconstitucionalidade do art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, o conhecimento da presente arguição também estaria obstado pelo não preenchimento do requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999). O objeto desta ADPF consiste em ato normativo primário pós-constitucional e, portanto, impugnável por ação direta de inconstitucionalidade. 4. Não cabe, no caso, cogitar do conhecimento da arguição como ação direta pela fungibilidade, já que o autor não detém legitimidade para a propositura dessa última. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF 960 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022)



    Em ambas as hipóteses, tem incidência o disposto no art. 4º, caput, da Lei 9.882, de 1999, segundo o qual pode o Relator determinar o indeferimento liminar da petição inicial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 9.882, de 1999, indefiro a inicial.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente